Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000075-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos de n.1039615-10.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a imediata remoção da Agravada para uma das delegacias de polícia civil localizadas no Município de Cuiabá-MT.
O Agravante sustenta ser impossível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em virtude da vedação legal contida no artigo 1, §3o, da Lei n. 8.437/92.
Defende que, in casu, está ausente a probabilidade do direito da Agravada, ante a inexistência do direito de remoção da mesma, tendo em vista que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício de remoção a pedido por motivo de saúde.
Neste contexto, requer que seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, e que, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão, ou seja, cassar a medida liminar concedida.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos de n.1039615-10.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a imediata remoção da Agravada para uma das delegacias de polícia civil localizadas no Município de Cuiabá-MT.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido.
Isso porque, no caso dos autos, não vislumbro, a priori, a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto, apesar da Lei Complementar n. 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ser omissa quanto a remoção por motivo de saúde, nota-se que a Lei Complementar no. 04/1990 que regula a remoção para tratamento de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 51, §1o, que:
Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.
§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. (Inciso alterado pela LC no 187, de 15/07/2004). [Destaquei].
Dessa forma, para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.
Analisando os autos eletrônicos originários, verifica-se que, apesar da inexistência de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, há anexado ao processo diversos exames médicos que comprovam o estado de saúde grave da Agravante após o acidente, bem como, atestados médicos que comprovam que esta iniciou tratamento médico após o grave acidente automobilístico e apresenta transtorno de pânico grave (CID 10: F 41.0), com crises recorrentes e limitantes.
Segundo o Laudo Médico, disponível no ID n. 23732016, a Sra. Hellen Cristina Capistrano de Amorim está em acompanhamento psiquiátrico, sendo solicitado que, devido a sua necessidade de deslocamento em Rodovia, visto dirigir ainda mostrar-se como um gatilho para novas crises, que seja feito processo de remoção de seu local de trabalho, evitando assim a manutenção da instabilidade de sua patologia.
Ademais, verifica-se também o preenchimento do segundo requisito legal, posto que o indeferimento do pedido administrativo pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Poconé, não indica, em nenhum momento, a inexistência de vaga para o local para onde pretende ser removida a Agravada.
Outrossim, importante registrar que no requerimento administrativo formulado pela Agravada, esta consignou que foi nomeada para o cargo de Escrivã de Polícia, em 29 de dezembro de 2014, não estando mais em estágio probatório.
Desse modo, a priori, a Agravada cumpriu os requisitos da lei.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora